Tribunal: TJES
Processo: 5011364-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011364-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINALDO RIGONI

AGRAVADO: REGINALDO JOAO LOVATI BELIQUE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DECORRENTE DE ATIVIDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
INDÍCIOS DE RESISTÊNCIA ABUSIVA E MÁ-FÉ.
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta corrente do executado, sob o fundamento de que se tratavam de verbas impenhoráveis de acordo com o art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o devedor comprovou a natureza impenhorável dos valores bloqueados em sua conta corrente; e (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, é cabível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores decorrentes de atividade rural autônoma deve ser comprovada pelo devedor, mediante documentos que evidenciem a origem e a destinação dos recursos.

No caso concreto, o devedor não apresentou documentação suficiente para demonstrar que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de atividade rural de subsistência, limitando-se a juntar notas fiscais sem as correspondentes Guias de Trânsito Animal (GTA).

O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade de valores em conta corrente quando o devedor não comprova que a penhora inviabilizará a sua subsistência e há indícios de comportamento abusivo ou de má-fé.

O princípio da menor onerosidade ao executado (CPC, art. 805) não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva, sendo dever do devedor indicar outros meios menos gravosos e mais eficazes de satisfação do crédito, o que não foi feito no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento
: 1. O devedor deve comprovar documentalmente a natureza impenhorável dos valores bloqueados em sua conta corrente para que seja mantida a proteção legal. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando o devedor não comprova que a penhora comprometerá sua subsistência e há indícios de uso abusivo dessa proteção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 833, IV, e 833, X.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.021.375/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.139.117/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011364-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO RIGONI

AGRAVADO: REGINALDO JOAO LOVATI BELIQUE

JUIZ DE DIREITO: Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves - DR. ARION MERGÁR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINALDO RIGONI
contra a decisão digitalmente reproduzida no evento ID. nº 3775877, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação de execução por ele ajuizada em face de
REGINALDO JOÃO LOVATI BELIQUE
,

deferiu o desbloqueio dos valores penhorados em contas do executado, por considerar tratar-se de verbas impenhoráveis, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC.

Prefacialmente, quanto à impugnação ao benefício de gratuidade deferido ao agravante, verifico ser a hipótese de manutenção do benefício, pois da análise da documentação apresentada pelo agravante não se constata a existência de elementos que afastem a presunção relativa de impossibilidade de pagamento do preparo, sob pena de prejuízo para a própria subsistência.

Extrai-se dos autos que, na instância originária,
REGINALDO RIGONI
, ora agravante, ajuizou ação de execução em face de
REGINALDO JOAO LOVATI BELIQUE
pleiteando a excussão do valor atualizado de R$ 63.643,85 (sessenta e três mil, seiscentos e quarenta a três reais e oitenta e cinco centavos), decorrente de uma nota promissória emitida pelo executado.

Citado, o agravado/executado apresentou embargos à execução (0001019-14.2015.8.08.0003), os quais foram julgados improcedentes.

Com a retomada do curso da execução, o exequente pleiteou a realização de pesquisa de bens penhoráveis nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, pedidos que foram deferidos no despacho de fl. 33 dos autos originários.

Em uma primeira busca no sistema BacenJud, não foram encontrados valores em contas titularizadas pelo executado (fl. 34/35).

Na sequência, o exequente requer a realização de pesquisa no sistema RENAJUD, bem como a inclusão do nome do executado na base de dados do SERASAJUD, medidas deferidas pelo despacho de fl. 38.

A pesquisa no sistema RENAJUD resultou na localização de um veículo VW Gol Especial, Placa MPI-5097, tendo sido deferida a penhora do bem (fl. 60).

Posteriormente o exequente reiterou o pedido de pesquisa no SISBAJUD e, após deferimento da medida pelo d. Juiz de primeiro grau, foram bloqueados R$ 18.504,72 (dezoito mil e quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos).

Nesse contexto, o executado apresentou impugnação à penhora (fls. 65 e ss.), afirmando que a quantia é decorrente de ganhos de trabalhador rural autônomo e, portanto, impenhorável.

Após ouvir o exequente acerca da impugnação apresentada, o magistrado de primeiro grau determinou o desbloqueio dos valores penhorados no SISBAJUD, deferindo a expedição de alvará em favor do executado, decisão que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

É contra essa decisão que o agravante se insurge, alegando, em síntese que:
(I)
o executado não comprovou que o valor bloqueado decorre de sua atividade de agricultura familiar;
(II)
embora o executado tenha alegado que os valores penhorados são decorrentes da venda de gado, as notas fiscais por ele apresentadas não possuem força comprobatória, pois podem se referir períodos pretéritos, sendo necessária a juntada da guia de transporte animal (GTA);
(III)
o executado alega que as notas fiscais que somam a quantia de R$ 74.600,00 decorrem da venda ocasional de gado, a cada seis meses aproximadamente, porém, se procedente a afirmação, o somatório anual ultrapassaria o valor indicado na Declaração de Aptidão ao Pronaf apresentada, que inclusive se encontra vencida;
(IV)
“outro ponto contraditório e que comprova que a origem do valor bloqueado não é oriundo de renda impenhorável, o fato de que bloqueio não ocorreu na conta do Pronaf do executado no Banco do Brasil, conforme documento de fls. 75, tendo o bloqueio ocorrido na conta da Cooperativa de Crédito Sul Litorânea do Espírito Santo – Sicoob – Sul Litorâneo”.

Delimitadas as circunstâncias fáticas subjacentes à causa, destaca-se que o artigo 833, inciso IV, do CPC prescreve que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2º
”. Por sua vez, o inciso X dispõe que a impenhorabilidade de “
quantia depositada em caderneta de
poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Tais dispositivos revelam a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “a
garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

Tais dispositivos revelam a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
2
, “a
garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a possibilidade excepcional de se relativizar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, pois conforme a própria legislação processual delimita, a execução se realiza no interesse do exequente, devendo haver meios para que a satisfação do crédito não seja frustrada, especialmente quando o devedor não comprova que a penhora inviabilizará a sua subsistência. A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022, destaquei)

No caso concreto, o executado/agravado, ao impugnar a penhora do numerário localizado em uma de suas contas correntes, se limitou a indicar que a quantia bloqueada é decorrente da
venda esporádica de gado, que seria a única fonte de renda do executado
.

Entretanto, ao se examinar o contrato de comodato de fl. 76 dos autos originários, depreende-se que ao agravado, na qualidade de comodatário, fora cedida gratuitamente uma área para o cultivo de café, bovinocultura, dentre outras atividades, tornando contraditória a afirmação no sentido de que se dedica exclusivamente à venda de bovinos.

Não cumpriu o executado com o ônus de comprovar, a partir de movimentações financeiras ou outros documentos pertinentes, que a quantia penhorada, caso excutida pelo exequente, inviabilizará a subsistência de sua família, tendo apenas apresentado duas notas fiscais relativas a venda de gado, emitidas em 26/02/2021 e 20/07/2021, nos valores, respectivamente, de R$ 54.600,00 e R$ 20.000,00.

Ocorre que as notas não foram acompanhadas das necessárias Guias de Trânsito Animal (GTA), documento essencial para o controle do trânsito de animais e instrumento de rastreabilidade previsto na Lei nº 12.097/2009, de maneira a comprovar efetivamente as vendas efetivadas.

Vale destacar, outrossim, que o STJ também tem mitigado a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, a depender das circunstâncias do caso,
se houver indícios de abuso por parte do devedor no que se refere ao cumprimento de suas obrigações
, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,
sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Na hipótese dos autos, denota-se certa resistência abusiva por parte do devedor, por razões de variadas ordens.

Primeiramente, porque a execução se arrasta desde 2015, tendo o executado resistido, por meio de embargos, sustentando que a nota promissória foi obtida pelo exequente mediante coação. Contudo, os embargos foram rejeitados, consignando o d. Juiz que a prova testemunhal colhida em audiência de instrução não condiz com as afirmações do executado.

Ademais, o executado/agravado se insurge contra a penhora efetivada sobre valores encontrados em conta corrente,
sugerindo ser pequeno agricultor que trabalha em regime de exploração familiar da propriedade, com adesão ao PRONAF
– que possui limite de renda bruta de até R$ 110.000,00 anuais –, porém, a declaração apresentada nos autos se encontra vencida e, em consulta ao portal do Ministério do Desenvolvimento Agrário
3
, verifica-se que o executado não se encontra mais apto ao PRONAF.

Prosseguindo, anote-se que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear, outrossim, a regra insculpida no artigo 805 do Código de Processo Civil
4
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso à parte executada.

Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que
o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado
, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

No caso em análise, quando o agravante se manifestou no processo sobre a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, impugnando a indisponibilidade do valor constrito em conta corrente, não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução.

Portanto, a utilização abusiva da proteção legal da impenhorabilidade também decorre do fato de que o devedor, ao se insurgir contra a penhora, não atendeu à boa-fé processual indicando formas menos invasivas de satisfação do crédito por parte do credor.

Aliás, o agravado, tanto na petição de impugnação à penhora, quanto em sede de contrarrazões ao presente recurso, não comprova que o valor bloqueado é efetivamente decorrente da venda de gado que supostamente ocorreria apenas ocasionalmente, tal como afirma o recorrido.

Embora o recorrido tenha apresentado declarações de que recebeu verba oriunda do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome, tais documentos se encontram desatualizados, fazendo menção apenas aos anos de 2020 e 2021, sendo que a peça de contrarrazões fora protocolizada em agosto de 2023.

Afirma o recorrido, ainda, que não indicou bens à penhora porque não os possui. Entretanto, a informação colide com a penhora efetivada sobre veículo de sua propriedade, via RENAJUD, o que reforça a conclusão no sentido de que o agravado tem se valido de expedientes contrários à boa-fé objetiva para se esquivar do pagamento de um débito que se encontra vencido desde 2013.

Ante o aludido cenário, entendo preenchidos os pressupostos para a relativização da impenhorabilidade do valor constrito na conta corrente do agravado, sendo de rigor a reforma da decisão recorrida para manter a verba bloqueada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada, mantendo a penhora efetivada via SISBAJUD, da quantia histórica de R$ 18.504,72, localizada em conta corrente do agravado (Banco Sicoob Sul-Litorâneo).

É como voto.

_____________________

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

3
No link: https://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP/Visualizar?Token=Y3BmPW51bGwmbnVtZXJvREFQPW51bGwmdXN1YXJpbyZjaGF2ZT0xMzI4OTUwNjE1MDQ1MjU4JnRpcG89RmlzaWNh

4
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para reformar a decisão impugnada, mantendo a penhora efetivada via SISBAJUD, da quantia histórica de R$ 18.504,72, localizada em conta corrente do agravado (Banco Sicoob Sul-Litorâneo).